Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-03.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007301-03.2017.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MARIA ELIENE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM BÓCIOS MULTINODULARES (CID 10 – E04)
.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRANSPORTE SOCIAL PARA A AUTORA SER SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADOS.
PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
. ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA. NÃO ACOLHIDA.
TESE DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REJEITADA
. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ATO CITATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

Apelação do Município de Redenção. Tese de nulidade da sentença ante a ausência de decisão de recebimento da inicial
.
A ausência de despacho recebendo a inicial, caracteriza-se mais como formalidade processual, necessitando, contudo, para reconhecimento da nulidade da sentença, que o requerido/apelante demonstre o prejuízo sofrido, o que não é o caso dos autos. Ademais, tendo o Juízo deferido a liminar na origem, conclui-se que recebeu a petição inicial tacitamente e entendeu não haver necessidade de emendas, ainda que não o tenha feito de maneira expressa.

Tese não configurada
.

2.

Tese de Nulidade ante a ausência de concessão da justiça gratuita. Não acolhida
.

3.

Tese de Ausência de negativa da Administração Pública
.
O fato de inexistir nos autos a negativa de dispensar à autora o tratamento fora do domicílio (TDF) não configura ausência de interesse de agir, uma vez que cabe a Autora, ora apelada e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade da requerente
.

Tese não acolhida.

4.

Arguição de nulidade por suposta irregularidade no ato citatório do Ente Municipal
. Não se mostra razoável
o argumento de nulidade por suposta irregularidade

de citação, pois o próprio ente municipal por intermédio de seu procurador, tomou ciência da lide, por meio de mandado citatório realizado por oficial de justiça, inexistindo, portanto, razão para a decretação de nulidade a teor do que dispõe o art. 242, §3º do CPC/15.

Tese rejeitada.

5.

Apelação conhecida e improvida.

6.

Remessa Necessária.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e ausência dos requisitos para o fornecimento do tratamento cirúrgico. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

7.

A petição inicial (Id. 2083092 - Pág. 2), informa que a autora, ora apelada, foi diagnosticada com mais 25 (vinte e cinco) nódulos na tireoide (bócios multinodulares) e, conforme se verifica pelos
laudos emitidos por médicos vinculados ao SUS (Id.
2083092 - Pág. 19/20) e declaração de cirurgia (Id. 2083092 - Pág. 21)
, que ela necessita,
urgentemente ser submetida à procedimento cirúrgico e realizar exames por meio do TFD
, afim de lhe garantir melhores condições de atendimento e tratamento.

8.

Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou mesmo prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, nem tampouco a alegação de ausência dos requisitos para o fornecimento do tratamento e procedimento cirúrgico pleiteado.

9.

A imposição ao Ente Estadual no sentido de fornecer o tratamento cirúrgico à autora, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível
.

10.

O valor da multa (R$ 1.000,00) diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, precisa ser limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância a vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

11.

Remessa conhecida e parcialmente provida,
apenas para estabelecer o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao valor da multa confirmada em sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Município de Redenção e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0007301-03.2017.8.14.0045

– PJE)
interpostas pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pela Apelada.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id.
2083096 - Pág. 2
/4):

(...) Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação nº 0007301-03.2017.814.0045 para confirmar a tutela de p. 19 e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem custas
, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Fixo em 10% sobre o valor atribuído à ação os honorários que são devidos pelo Município de Redenção/PA à Defensoria Pública do Estado
.

Independentemente da interposição de eventual recurso, uma vez expirado o prazo para tanto, certifique-se e remetam-se os autos ao e. TJPA.

Antes, porém, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, prestar informações quanto à necessidade da tutela incidental requerida às pp 25-6, uma vez que houve decurso de largo espaço de tempo entre o protocolo (05.10.2017 e esta data (21.08.2018).

Redenção/PA, 21 de agosto de 2018. (grifos nossos).

Inconformado, o
Município de Redenção interpôs a presente apelação (Id. 2083098 - Pág. 3/13), aduzindo, em síntese, que a sentença é nula, tendo em vista que não houve prolação de decisão de recebimento da inicial com a respectiva análise dos pressupostos processuais e decisão sobre a justiça gratuita.

Alega, ainda, que o Município não foi devidamente citado, pois não foi observada a prerrogativa de citação com a remessa dos autos e que foi apenas intimado da decisão interlocutória prolatada. Aduz, também, falta de realização de audiência de conciliação e a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar diante da necessidade do comparecimento espontâneo da autora para a abertura do processo de TFD. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada, apresentou contrarrazões (
Id.
2083100 - Pág. 3/7), p
ugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante Id.
2309698 - Pág. 1
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id.
2513330 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se
houve ocorrência de violação aos pressupostos processuais capazes de ensejar nulidade da sentença, bem como, ausência de demonstração de negativa do Apelante em prestar o atendimento e tratamento médicos à autora, ora apelada.

O apelante, em suas razões recusais sustenta que a sentença ora recorrida está eivada de nulidade, pois o magistrado a quo não teria proferido decisão de recebimento e, tampouco, deferido o pedido de justiça gratuita em favor da autora, ora apelada.

Após análise dos autos eletrônicos, observa-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que a
ausência de despacho recebendo a inicial, caracteriza-se mais como formalidade processual, necessitando, contudo, para reconhecimento da nulidade da sentença, que o requerido/apelante demonstre o prejuízo sofrido, o que não é o caso dos autos. Ademais, tendo o Juízo deferido a liminar na origem, conclui-se que recebeu a petição inicial tacitamente e entendeu não haver necessidade de emendas, ainda que não o tenha feito de maneira expressa.

Coaduna com este entendimento, o Órgão Ministerial de 2º grau, que manifestou no seguinte sentido, vejamos:

“No que se refere à ausência de despacho recebendo a inicial, tal fato não tem o condão de anular o processo, considerando que da decisão de deferiu a tutela antecipada é possível inferir que o juiz recebeu a petição inicial e entendeu não haver necessidade de emendas, ainda que não o tenha feito expressamente. Além disso, trata-se de uma formalidade processual que para que pudesse ensejar nulidade haveria necessidade de comprovação do prejuízo sofrido. No caso dos autos, o Município não demonstra qualquer prejuízo em razão da inexistência do despacho inicial que recebe a petição, pelo que não deve prosperar tal argumento.”

Por sua vez, quanto a alegação de ausência de decisão de concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que igualmente não deve prosperar, pois, conforme Id. 2083095 - Pág. 2 é possível concluir que houve o deferimento da gratuidade de justiça.

Assim, resta evidenciado que a nulidade não configurada.

DA TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Segundo o Ente Municipal, a apelada carece de interesse de agir, pois, inexistiria nos autos a negativa de pagamento do TFD para que a apelada pudesse realizar o seu tratamento oncológico em Belém/PA ou em Palmas/TO, ressaltando, inclusive, que não envidou esforços para garantir o atendimento e assistência à saúde da autora.

De início, destaca-se que o interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito. Assim, constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 9 ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 188).

O fato de inexistir nos autos a negativa de dispensar à autora o tratamento fora do domicílio (TDF) não configura ausência de interesse de agir, uma vez que
cabe a Autora, ora apelada e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade da requerente
.

Ademais, a exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, o interessado possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. No tocante a arguição de ausência de interesse de agir por perda de objeto, verifico que esta preliminar não deve prosperar, haja vista não ser necessário o esgotamento da instância administrativa para que a autora possa pleitear e acionar seus direitos no Poder Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. Assim, rejeito a preliminar arguida
. 2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Município de Parauapebas, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 4. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 5. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 6. Apelação conhecida e desprovida. 7. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida. Súmulas 325 e 490 do STJ. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. Decisão unânime.

(TJPA, 2018.01679492-54, 189.114, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30). (grifos nossos).

Ademais, registre-se que o Ente Municipal, ora apelante, apenas forneceu e garantiu o procedimento e tratamento necessários à saúde da paciente, por força de decisão liminar.

Portanto, a tese de ausência de negativa da administração pública em garantir à assistência à saúde da autora, não merece prosperar.

TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR IRREGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO

O Apelante aduz que ocorreu nos autos, nulidade processual, vez que o ato citatório não observou as regras estabelecidas no art. 183, §3º do CPC/15, pois não teria sido os autos remetidos à procuradoria por meio da remessa.

Em que pese a interpretação extensiva que o Apelante pretende dar ao § 1º do artigo 183 do CPC/15, de forma a aplicá-lo também no caso de citação da Fazenda Pública, é cediço que o referido dispositivo legal prevê expressamente sua aplicabilidade apenas em relação à intimação, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(grifo nosso).

Por sua vez,

as regras referentes à citação da Fazenda Pública encontram previsão nos artigos 242, § 3º e 247, III, ambos do CPC/15, devendo ser pessoal e realizada por oficial de justiça,
in verbis:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

(...)

III - quando o citando for pessoa de direito público;

No caso em análise, é possível observar que a citação do Ente Municipal deu-se na pessoa de seu procurador, a qual fora realizada por oficial de justiça, tendo, inclusive
, na ocasião, aquele aceitado a contrafé da inicial,
conforme verifica-se na
certidão de Id. 2083093 - Pág. 7
.

Dessa forma, não há a alegada irregularidade no ato citatório, uma vez que foi realizado em observância à legislação processual aplicável ao caso. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMARCA DE SANTARÉM.
DECISÃO NA ORIGEM QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA, EFETIVADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO SEU PROCURADOR AUTÁRQUICO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA ESTADUAL NA SEDE DA COMARCA DE SANTARÉM. CITAÇÃO DA AUTARQUIA REALIZADA POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA MEDIANTE MANDADO JUDICIAL CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO PELO PROCURADOR AUTÁRQUICO. POSSIBILIDADE. ATO DE CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS ÀS AUTARQUIAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 242, § 3º, 247, III, 248, § 2º, 249 E 250, V, TODOS, DO CPC. A NECESSIDADE DE CARGA OU REMESSA DOS AUTOS DEVE SER OBSERVADA NO CASOS DE INTIMAÇÕES DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 183, § 1º DO CPC NÃO APLICÁVEL AO CASO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 231, INCISO VI DO CPC. COMEÇO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INÍCIO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DA CARTA AOS AUTOS DE ORIGEM DEVIDAMENTE CUMPRIDA, QUANDO A CITAÇÃO OU A INTIMAÇÃO SE REALIZAR EM CUMPRIMENTO DE CARTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08057210620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019) – grifo nosso

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS DESNECESSIDADE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SE DÁ ATRAVÉS DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 242, § 3º DO CPC APENAS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SE DÁ POR MEIO DE CARGA PROGRAMADA ARTIGO 183, 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INEXISTÊNCIA DA NULIDADE AVENTADA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGAÇÃO DE REGISTRO DO CNPJ QUE DEVE SER FEITO PELA UNIÃO INOCORRÊNCIA PEDIDO DEDUZIDO NOS AUTOS NO SENTIDO DE INIBIR ATO ILÍCITO POR PARTE DO MUNICÍPIO ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA CARACTERIZAÇÃO DE VIA OBLÍQUA PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS IMPOSSIBILIDADE REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Da Apelação do Município de Vitória: 1.1)
A citação das fazendas públicas e de suas autarquias, por determinação do artigo 242, § 3º, do Código de Processo Civil, deverá ser feita por oficial de justiça e na pessoa do responsável pelo órgão de advocacia pública responsável pela sua representação judicial, enquanto as intimações, por força do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, deverá ser feita por remessa dos autos
. 1.2)
No caso dos autos, a citação se deu por oficial de justiça e na pessoa do procurador geral do município apelante, não sendo necessária a remessa dos autos para que se efetive o ato citatório, que não se confunde com a intimação de atos processuais.
1.3) A ilegitimidade passiva aventada pelo apelante carece de razão para ser acolhida, tendo em vista que o pedido deduzido na presente demanda diz respeito a que o apelante se abstenha de criar entraves para o registro do CNPJ do apelado, e não o seu registro em si, que, de fato, é feito pela União. 1.4) Apelação cível conhecida e improvida. 2) Da Remessa Necessária 2.1) A r. sentença está fundada na permissão de proibição da municipalidade em criar entraves para o registro do CNPJ do apelado, ao pretexto de que um de seus sócios estaria em débito fiscal com a municipalidade. 2.2) Tal conduta se mostra vedada pelo ordenamento jurídico, tendo em vista caracterizar via oblíqua para a cobrança de tributos, o que é reprovável e repelido pelas leis em vigor no país. 2.3) Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJ-ES - APL: 00255800520168080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FÁRMACO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA sucumbencial. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E Desprovidos. SENTENÇA MANTIDA. 1)
O inciso III do art. 247 do CPC/15 dispõe que a citação da Fazenda Pública deve ser realizada de modo pessoal, por oficial de justiça, o que ocorreu na hipótese, com o recebimento do mandado pelo Procurador Geral do Estado
. 2) Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa. 3) Constituindo dever comum das entidades federativas cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas e, não havendo elementos capazes de ilidir a alegação de incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, o qual se encontra abrangido pelas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo no SUS, reponta escorreito a ordem de concessão do fármaco. 4) A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 6) Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível a condenação ao pagamento de honorários. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos apelos em remessa necessária e a eles negar provimento, mantendo incólume a sentença. Vitória, 10 de setembro de 2019. (TJ-ES - APL: 00310049120178080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2019) (grifo nosso).

Deste modo, inexistindo a alegada irregularidade no ato citatório, não há o que modificar na decisão guerreada.

DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, vez que fora intimado, tão somente, para a apresentação de contestação, situação que violaria o artigo 334 do CPC/15, in verbis:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Analisando os autos, verifica-se que na petição inicial que não houve manifestação de interesse na conciliação. Do mesmo modo, intimado a apresentar contestação, o Município deixou de apresentar contestação, não vindo em nenhum momento aos autos mostrar interesse quanto a conciliação.

Sobre o assunto, o Ministério Público de 2º grau, de forma segura e clara, pontuou:

“De acordo com a certidão acostada (id nº 2083093), observo que o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO foi citado na pessoa de seu Procurador, e que este aceitou a contrafé na data de 26/06/2017, dessa forma, não é possível verificar nenhuma irregularidade no procedimento a fim de ensejar a nulidade da citação.”

A jurisprudência nacional tem decidido que a ausência de designação da audiência de conciliação não é capaz de ensejar, por si só, a nulidade, tendo em vista que as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Por oportuno colaciono alguns precedentes que se orientam nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de procedência- Preliminar de nulidade da sentença por
ausência
de
designação
da
audiência
de
conciliação
que ser afastada –
A falta de determinação da realização da
audiência
prévia de
conciliação
prevista no art. 334 do CPC não acarreta, por si só, a nulidade da decisão, mormente porque as partes podem, extrajudicialmente, transacionar a qualquer momento
– Elementos dos autos que comprovam a reguçar contratação e a
ausência
de pagamento – Sentença mantida - Sucumbência majorada nos termos do art. 85, § 11º do CPC - Apelo desprovido.*(TJ-SP 10407796520158260224 SP 1040779-65.2015.8.26.0224, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 28/11/2017, 34ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017). – grifo nosso

Ademais, também tem se admitido que no julgamento antecipado da lide, a falta de
audiência
de
conciliação
não acarreta a nulidade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA -
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
- NÃO OBRIGATORIEDADE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
AUSÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO DECADÊNCIAL - 4 (QUATRO ANOS) - ALCANÇADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. "
No que se refere à nulidade da sentença pelo fato de não ter ocorrido a
audiência
de
conciliação
, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por
ausência
da
audiência
de
conciliação
prevista no art. 331, CPC".
2. "a preliminar de cerceamento de defesa é suscitada de forma genérica, sem se estabelecer uma relação de implicação entre aquilo que ficou decidido em primeira instância e a necessidade de reabertura da instrução probatória". 3. O termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de compra e venda é a data do registro contrato. 5. No caso, o direito inicial foi alcançado pela decadência. (TJ-MG - AC: 10459150006516001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017). Grifo nosso

Nesse viés, tendo em vista que nenhuma das partes manifestou interesse na
conciliação
, o apelante não pode agora, pelo mero inconformismo com a sentença, suscitar a sua nulidade. Ademais, a
ausência
de comprovação do efetivo prejuízo impede o reconhecimento de nulidades no processo.

Portanto, não restou configurada a nulidade da sentença por
ausência
de
audiência
de
conciliação
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao apreciá-la.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

De início, registra-se que a petição inicial (Id. 2083092 - Pág. 2), informa que a autora, ora apelada, foi diagnosticada com mais 25 (vinte e cinco) nódulos na tireoide (bócios multinodulares) e, conforme se verifica pelos
laudos emitidos por médicos vinculados ao SUS (Id.
2083092 - Pág. 19/20) e declaração de cirurgia (Id. 2083092 - Pág. 21)
, que ela necessita,
urgentemente ser submetida à procedimento cirúrgico e realizar exames por meio do TFD
, afim de lhe garantir melhores condições de atendimento e tratamento.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Redenção no sentido de providenciar o pagamento referente ao TFD, a fim de que autora, ora apelada, seja transportada para realizar o seu tratamento, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Redenção providencie o pagamento do transporto via TFD para que a apelada seja submetia a procedimento cirúrgico e tratamento médico adequado para sua patologia (
bócios multinodulares)
.

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado
q
ue o Ente Municipal procedesse, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizasse à autora, o TFD necessária para o seu tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Embora o valor da astreinte (R$ 1.000,00) esteja em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a falta da sua delimitação viola a vedação do enriquecimento sem causa. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária e, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para estabelecer o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
ao valor da multa confirmada em sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2020